Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735350-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: JORGE ERICSSON SILVA PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Emenda à Inicial – Honorários Convencionais – Pactuação Expressa – Necessidade de Comprovação – Determinação Acertada – Efeito Suspensivo – Indeferimento. CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de JORGE ERICSSON SILVA PINHEIRO, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga proferida nos seguintes termos: “O exequente se insurgiu contra a decisão que determinou o decote dos honorários de advogado, no importe de 20% (vinte por cento) do débito atualizado, pois, diante da opção pelo rito da execução, aqueles serão fixados em 10% (dez por cento) quando do recebimento da ação. Tem-se que atas juntadas nos ids. 101369744 e 101369743, que foram realizadas assembleias no ano corrente (2021), em que aprovado o percentual de honorários pretendido. Ocorre, que esta execução visa a cobrança das cotas condominiais dos meses de novembro e dezembro de 2020 a julho de 2021; ou seja, alguma das inadimplências ocorreram antes da aprovação do percentual de 20% (vinte por cento) pela assembleia do condomínio. Posto isso, venham também as atas referentes ao período da cobrança dos honorários acima reportados. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se.” A parte agravante pretende a reforma do referido ato judicial para “deferir a incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando-se prosseguimento à ação executiva”. Pois bem. Inicialmente, entendo ser cabível o presente Agravo de Instrumento, porquanto, apesar de a Decisão recorrida ter determinado a Emenda à Petição Inicial, o controle judicial não se limita a analisar apenas a presença dos requisitos formais de admissibilidade, avançando à analise do objeto da Execução, dos limites daquilo que vai ser executado. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No momento do recebimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial, o Magistrado deve verificar se estão presentes os requisitos formais elencados nos artigos 319, 320 e 798 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao Juiz de oportunizar à parte exequente a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade, conforme se depreende do caput do artigo 321 do Código de Processo Civil. Não é cabível ao Juiz determinar a exclusão de valores na Ação de Execução ou na fase de Cumprimento de Sentença. Como cediço, eventual excesso de execução deverá ser objeto de Embargos à Execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, ou de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com fundamento no artigo 525, parágrafo 1o, inciso V, do mesmo Diploma Processual. A propósito do tema, trago à colação precedentes desta Egrégia Corte e desta Oitava Turma Cível, como se lê: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 524 DO CPC. 1. No atual estágio processual dos autos de cumprimento de sentença não permite a análise quanto à exatidão dos cálculos referentes ao valor do crédito exequendo, porquanto ainda não houve manifestação da parte executada, que poderá inclusive concordar com os valores constantes da planilha apresentada, ou caso assim não entenda, poderá oferecer impugnação, de acordo com o contido no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Assim, diante da inexistência de prejuízo material ou processual aos ora agravantes, que poderão exercer a faculdade de manter a planilha de cálculos e se insurgirem, a tempo e modo, quando houver pronunciamento do magistrado de primeiro grau acerca de eventual excesso de execução, impõe-se manter a decisão agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1317892, 07468146220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao analisar a admissibilidade da petição inicial, cabe ao juiz verificar apenas se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil e se existem circunstâncias que impossibilitem o prosseguimento do feito. 2. A inclusão de valores não devidos, nos cálculos da execução, não é causa de emenda a inicial. De acordo com o artigo 525 do CPC, o excesso nos valores apresentados configura matéria que deve ser suscitada pela parte executada em sua impugnação à pretensão executiva. Precedentes. 3. Ao analisar a admissibilidade da petição inicial da execução, não cabe ao magistrado determinar a exclusão de valores executados referentes a honorários contratuais e multa moratória. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1379963, 07235585620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DE PARCELAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. A determinação de emenda da inicial de Execução de Título Extrajudicial para a exclusão de parcelas que o Magistrado reputa não executáveis no Feito originário (honorários convencionais) veicula, em verdade, o decote de ofício de parcelas executadas pela Credora, as quais consubstanciariam, em tese, excesso de execução. Ao fazê-lo, o Juiz extrapola o exame dos requisitos formais previstos no Código de Processo Civil para o processamento da Execução de Título Extrajudicial, do que decorre a necessidade de se afastar a determinação realizada. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1339719, 07034605020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021.) Contudo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, embora esta Egrégia Corte de Justiça rejeite o controle, a priori, do valor executado, o presente caso aborda matéria de ordem pública, a saber, a possível inexistência de título a executar, relativo aos honorários convencionais. Como cediço, os honorários convencionais são devidos, desde que expressamente convencionados. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO DÉBITO EXECUTADO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ANÁLISE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1. O valor dos honorários advocatícios contratuais ou convencionais, previstos na contrato para o caso de inadimplemento, integram o título executivo extrajudicial, permitindo sua inclusão na execução judicial do débito principal. 2. Indevida a revisão de cláusulas contratuais de ofício, a fim de retirar o valor referente aos honorários advocatícios contratuais, livremente pactuado pelas partes. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1342892, 07528026420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, E 827, CAPUT, DO CPC. TAXAS ADMINISTRATIVAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO OU ASSEMBLEIA GERAL. DECOTE NA PLANILHA DE CÁLCULOS. EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A previsão legal (art. 784, X, do CPC) é que somente as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, poderão ser cobradas por meio de ação de execução de títulos extrajudiciais. 2. Segundo o art. art. 827, caput, do CPC, ao despachar a inicial da ação de execução de títulos extrajudiciais, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado, sendo evidente que a disposição legal não se refere ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. 3. Se inexiste na Convenção do Condomínio previsão clara e expressa de fixação de honorários contratuais nos casos de ajuizamento de ação executiva, mostra-se correta a decisão que determina a emenda à inicial para exclusão da planilha de cálculo de valores cobrados a esse título. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1144102, 07150278320188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 10/1/2019.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator